Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão de inadimplemento de parcela mensal do plano de saúde, o autor foi notificado a efetuar o pagamento e evitar eventual cancelamento do plano. Efetuado e aceito o pagamento dentro do prazo de 60 (sessenta) dias previsto no contrato, ainda assim se operou a rescisão, o que evidencia ato ilícito, contrário à boa-fé objetiva, tendo em vista o comportamento contraditório do plano de saúde.
2. No caso concreto, a rescisão contratual ilícita também produziu efeito indenizante, haja vista que violou, de maneira grave, direitos da personalidade do autor, notadamente sua integridade psicofísica, haja vista que houve a descontinuidade do tratamento de câncer (leucemia linfocítica crônica) ao qual estava submetido por meio da administração, via oral, de medicamento antineoplásico de alto custo.
3. Recurso conhecido e desprovido.